Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703917-34.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A EMBARGADO: MICHELLE CHRISTINE RIBEIRO LIMA DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo autor em face da decisão que reconheceu a deserção do Recurso Inominado interposto. Alega, a parte embargante, a existência de omissão, pois o comprovante do recolhimento não juntado aos autos, em que se ter sido recolhidas de forma tempestiva. Consigna-se que os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve constar das premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, reconsideração da decisão de deserção. Ademais, o recurso foi interposto em 19.07.2021 e o comprovante somente foi juntado quando da oposição dos presentes Embargos de Declaração, em 30.08.2021. Portanto, não há vício de omissão na decisão, uma vez que restou claro os fundamentos reconhecer a deserção do recurso. Ademais, constou da decisão que o pagamento das custas processuais do recurso inominado, bem como o prazo para a juntada da comprovação do preparo devem ser feitos dentro de 48h seguintes à interposição, nos moldes do art. 42 da Lei 9.099/95 e o Enunciado n. 80 do FONAJE. Assim, a pretensão do embargante não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, em especial pela omissão. Com efeito, conheço dos Embargos de Declaração e rejeito-os. Intime-se. Após, o trânsito em julgado, retornem os autos ao Juízo de origem. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator